Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 391 DO CNJ. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no ENEM, tendo em vista a informação de que o apenado tem ensino superior incompleto.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o apenado jaz jus à remição de pena pelo estudo, em razão da aprovação no ENEM, ainda que já possua o grau de escolaridade respectivo antes do início do cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Sob a ótica constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, a Resolução 391 do CNJ alcança o escopo da Lei de Execução Penal, qual seja, incentivar os apenados aos estudos, bem como contribuir para a sua readaptação ao convívio social, revelando-se possível, realizada uma interpretação extensiva in bonam partem, prestigiar o esforço próprio do condenado que se submeteu e logrou aprovação no ENEM com o benefício da remição da pena.
4. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 126 da LEP e na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do CNJ, faz jus à remição da pena o sentenciado aprovado no ENEM, ainda que ele tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da reprimenda, observada, apenas, a não incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (art. 126, § 5o, da LEP).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.